Tribunal: TJDFT
Processo: 0714465-83.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714465-83.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: JAILSON SANTANA JUNIOR D E C I S Ã O O Autor/Apelado peticionou nos autos (ID 65716197) para informar que o plano de saúde dele se encontra inativo, em afronta ao determinado na sentença e confirmado nesta instância recursal. Em despacho de ID 65928699, foi determinada a intimação da Ré/Apelante para se manifestar sobre a petição e documentos juntados pelo Autor. A operadora Requerida apresentou manifestação (ID 66755374), apontando o cancelamento motivado “por desvio”. Alega que, enviado comunicado à beneficiária genitora do Autor, solicitando a apresentação de documentos a fim de verificar a existência de vínculo com a Estipulante, condição de manutenção no plano contratado, ela permaneceu inerte, a autorizar a rescisão de contrato. É o relato sucinto. Decido. Em consulta aos autos, verifica-se que, no acórdão de ID 65481087, proferido em 22/10/2024, foi negado provimento à Apelação da Ré, mantendo inalterada a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor dela pelo Apelado, julgou procedente o pedido inicial para, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, determinar que a Requerida reestabeleça o plano de saúde do Autor. O julgado é claro ao assentar que se aplica à hipótese em análise o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.082), no sentido de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Registrou-se que, independentemente do direito da operadora à rescisão do contrato, comprovado que o Autor está em tratamento médico garantidor de sua incolumidade física e considerando a incontroversa adimplência das mensalidades do plano contratado pelo beneficiário, o caso dos autos se amolda à tese do Tema no 1.082 fixada pelo c. STJ, devendo ser mantido o plano de saúde contratado até a alta do consumidor. Portanto, a justificativa apresentada pela Ré não autoriza o descumprimento deliberado da obrigação judicialmente imposta. Ante o exposto, à operadora Ré para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reestabelecer o plano de saúde do Autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Registre-se que a multa arbitrada poderá ser revista a qualquer tempo, de modo que cumpra o seu desiderato. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator